Tribunal: TJDFT
Processo: 0752774-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752774-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: MARIA JOSE BATISTA STEFFEN, IVO STEFFEN DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por BANCO BRADESCO SA, contra a decisão de ID 54403979, que não conheceu do agravo de instrumento, interposto em face de IVO STEFFEN e MARIA JOSE BATISTA STEFFEN (ID 54338563), por entendê-lo manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. Em suas razões, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração para que seja sanada a obscuridade da decisão impugnada, ante a ausência de clareza quando o julgador utiliza decisão diferente como argumento para o não seguimento do recurso contra outra decisão. Como consequência, pede que o recurso de agravo de instrumento interposto seja conhecido e recebido, considerando sua manifesta tempestividade. Pontua que o ID da decisão utilizada na decisão denegatória não se trata da decisão efetivamente agravada, de modo que há uma clara divergência entre a decisão recorrida e aquela que foi utilizada como fundamento na decisão ora embargada. Defende que a decisão efetivamente agravada foi a decisão de ID 178480988, podendo-se constatar dos autos do processo no 0717759-58.2023.8.07.0001 que a instituição financeira deu ciência da decisão agravada (ID 178480988) em 27/11/2023, de modo que, considerando que houve o feriado do dia 08/12/2023, o prazo de interposição do agravo se findaria em 19/12/2023, sendo o agravo interposto em 11/12/2023, isto é, 8 dias antes do seu prazo fatal. Diante disto, imperioso reconhecer a tempestividade do recurso interposto, uma vez que este foi apresentado dentro do prazo legal estabelecido pelo ordenamento jurídico vigente (ID 55196552). Contrarrazões apresentadas, ocasião em que a parte embargada aponta que a intempestividade do recurso é manifesta, pois a insurgência do embargante consiste na contrariedade sobre os fundamentos que determinaram a fixação da multa diária, disposto na decisão de ID 177463819. Em outro turno, a decisão de ID 178480988 não possui conteúdo decisório, não podendo ser impugnada através de agravo de instrumento, nos termos do Código de Processo Civil (ID 55535519). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Este é o caso dos autos. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Na hipótese presente, como relatado, o embargante entende que a decisão foi obscura, eis que considerou outra decisão, que não a agravada, para fins de apuração da tempestividade recursal. Contudo, não lhe assiste razão, conforme se passa a expor. Na origem, a decisão de ID 177463819, após requerimento dos exequentes para fins de aplicação da multa pelo atraso, assim decidiu: “Retomo os atos processuais até aqui praticados, desde a decisão ID 157368868, que recebeu o cumprimento de sentença. O Banco foi intimado para cumprir a obrigação de fazer estampada na sentença, consistente na baixa da hipoteca junto ao Cartório de Registro Imobiliário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A decisão ID 163201778 determinou a expedição de ofício ao cartório para a baixa na hipoteca, em 28/06/2023. Ofício de reposta em que o Cartório aponta exigências para a baixa da hipoteca (ID 165126062) - recolhimento de emolumentos. No ID 168452352, em 14/08/2023, o Banco comprova o pagamento dos emolumentos. O exequente aponta outras exigências do cartório para a baixa na hipoteca (ID 169146075). A decisão ID 170051016 intimou pessoalmente o Banco para cumprir a obrigação de fazer e majorou a multa para R$ 1.000,00 em face da resistência imotivada, limitada ao total de R$ 50.000,00. O agravo de instrumento interposto contra a referida decisão não foi conhecido (ID 173322518). O Banco comprova o cumprimento da obrigação (ID 172688295). O exequente requer seja aplicada a multa pelo atraso, a contar do dia 05/06/2023 até o dia 11/09/2023. Pois bem. A multa é devida, pois houve resistência imotivada do Banco no cumprimento da obrigação. O termo inicial é a decisão ID 157368868 que recebeu o cumprimento de sentença e intimou o Banco para o cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias. Sobre a intimação, nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É o caso, pois a instituição financeira executada está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). O Banco tinha até o dia 04/05/2023 para o cumprimento da obrigação (15 dias contados da decisão ID 157368868). Intimo a exequente a trazer o cálculo da multa a contar de 04/05/2023 até 11/09/2023, observada a majoração e o limite estabelecidos na decisão ID 170051016.” - g.n. Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 09/11/2023, sendo publicada em 10/11/2023. Conforme consta dos expedientes do processo de origem, o banco recorrente, cadastrado como parceiro no PJe, registrou ciência da decisão em 13/11/2023 - 06:21:34, tendo até 05/12/2023 para se manifestar sobre a decisão (prazo de 15 dias). Os exequentes peticionaram ao ID 177908805, em 10/11/2023, trazendo o cálculo da multa nos moldes definidos na decisão de ID 177463819. A decisão de ID 178480988 determinou o pagamento da multa pelo banco: “Intimo o Banco Bradesco a efetuar nos autos o pagamento da multa por descumprimento da obrigação (ID 177908805). O levantamento de valores fica condicionado ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Diga o exequente sobre o recurso especial interposto e em que fase recursal encontra-se o feito principal. Noticiado o trânsito em julgado, anote-se o cumprimento definitivo de sentença e retornem os autos conclusos.” O recorrente tomou ciência da decisão em 27/11/2023 - 23:59:59, tendo até 19/12/2023 (15 dias) para eventual manifestação. O recurso de agravo de instrumento foi interposto em 11/12/2023 (ID 54338563), tendo o agravante levantado duas teses: a) a inexistência de descumprimento de obrigação e b) o quantum desarrazoado de multa. Como se observa, apesar de o recorrente alegar que a decisão agravada é a de ID 178480988, que intimou o banco a efetuar o pagamento da multa, a insurgência do recurso reside nos fundamentos da incidência da multa, de modo que o agravo impugna o conteúdo da decisão de ID 177463819, que entendeu ser a multa devida e fixou o período para fins da apuração do quantum devido. Assim, como afirmado acima, tendo registrado ciência da decisão de ID 177463819 em 13/11/2023 às 06:21:34, o banco recorrente tinha até 05/12/2023 para se manifestar sobre a decisão (prazo de 15 dias), todavia, somente interpôs o agravo de instrumento em 11/12/2023, de modo que manifesta é a intempestividade do recurso. Portanto, não se observa vício algum na decisão de ID 54403979, que não conheceu do recurso, eis que acertada, conforme acima didaticamente exposto. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator